Tribunal: TJDFT
Processo: 0726896-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726896-67.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: JORGE LUIS VICENTE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Jorge Luís Vicente Oliveira (Id. 52428164) em face do v. Acórdão Id. 51730321. Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora